Tribunal: STF
Processo: AI 848901
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.



    II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes.



    III – Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 



    IV - Agravo regimental improvido.